Tribunal: STF
Processo: HC 254040
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 876.903/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 11 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação criminosa (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se denúncia: 



    Conforme o IPL n° 306/2017-DEAIN/SR/SP, ANDRÉ SIDNEI RODRIGUES foi preso em flagrante tentando embarcar no voo AT214 com destino a Zurich/Suíça na posse de cerca de 4,602 Kg de cocaína. 



    THAIRINE afirmou que a ORCRIM comprou sua passagem na data de 03/08/2018, com destino a Zurich/Suíça. BERNARDO e LUCAS no dia do embarque, foram juntos entregar a mala preta com cocaína na sua residência pela manhã, sendo que à tarde BERNARDO foi sozinho entregar as passagens, dinheiro e reservas do voo bem como dos hotéis na Europa. O dinheiro, quantia de 300 (trezentos) euros, foi entregue por BERNARDO, mas no canhoto da casa de câmbio constava o nome de AUGUSTO VALENTIN SILVEIRA: 



    [...]



    BERNARDO e LUCAS disseram que THAIRINE teria que ir de ônibus até São Paulo, e de lá embarcaria em voo internacional até a Suíça. Posteriormente viajaria até Amsterdã/Holanda, local da entrega da mala a um indivíduo não identificado. 



    Na data do embarque, um outro indivíduo não identificado a chamou no aplicativo de mensagens Whats'app (número 51 9816.1002) para instruí-la sobre como deveria proceder no embarque, bem como para que apagasse as mensagens trocadas. Disse que esse indivíduo teria efetuado a reserva do hotel, em Guarulhos, na véspera da viagem. 



    Conforme a INFORMAÇÃO nº 0100/2018 – DRE/SR/DPF/SC12, diligências foram realizadas para averiguar as informações apresentadas por THAIRINE. 



    Imagens das câmeras de segurança do condomínio onde THAIRINE residia (Rua Bom Pastor, nº 981, em São José/SC) comprovaram a entrega da mala de viagem realizada por BERNARDO SOUZA GUEDES e LUCAS EMERSON SMITH MELO13. A bagagem foi entregue no dia 08/08/2018, no período matutino. Ratifica-se que a mala estava armazenada no porta-malas do veículo Corsa de cor branca, de rodas pretas, o mesmo utilizado, segundo THAIRINE, para o deslocamento a cidade de Itajaí/SC. 



    Quanto ao canhoto no comprovante de câmbio em nome de AUGUSTO VALENTIN SILVEIRA, as imagens das câmeras de segurança do Shopping Beiramar, onde se localiza a casa de câmbio utilizada para a transação, identificaram que o câmbio foi, de fato, efetuado por AUGUSTO, na companhia de LUCAS CORRÊA [...]. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal Regional da 4ª Região, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.



    2. O agravante teve amplas oportunidades de impugnação da condenação, tendo interposto diversos recursos e revisões criminais, todos rejeitados pelas instâncias competentes.



    3. Hipótese na qual a impetração busca, na verdade, desconstituir as provas produzidas e que resultaram em condenação já transitada em julgado há praticamente 3 anos, inovando a tese defensiva após a interposição de inúmeros recursos, todos indeferidos por diversas instâncias, inclusive esta Corte Superior.



    4. A jurisprudência desta Corte rechaça a prática da "nulidade de algibeira", ou seja, aquela que a parte poderia ter alegado desde o início, mas não o faz, causando verdadeiro tumulto processual, gerando insegurança jurídica e/ou contrariando o dever de lealdade processual.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “nenhum elemento indiciário suficiente restou colhido que pudesse indicar a autoria do paciente nos delitos apurados. Sendo assim, diante da ausência de fundamentação concreta e válida, deve-se considerar eivada de ilicitude a decisão inicial que autorizou a interceptação telefônica e telemática do paciente, pois fundada apenas nos pedidos formulados pela autoridade policial federal, sem nenhuma indicação idônea”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “para declarar a nulidade das provas obtidas por meio da interceptação telefônica (relacionada ao paciente), bem como de todas as provas que delas derivaram e, por consequência, absolver LUCAS CORRÊA das imputações contidas na ação penal em análise”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça sequer analisou as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a registrar que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias que levaram à condenação – já transitada em julgado – do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, a saber: 



    [...] verifica-se que a parte impetrante busca incessantemente a alteração da condenação imposta ao agravante, que transitou em julgado há praticamente 3 anos, se valendo em cada momento processual de alegações diferentes. 



    No entanto, mais uma vez, sua insurgência não merece prosperar. 



    A pretensão do agravante é infirmar a legalidade das medidas de interceptação telefônica e telemática que fundamentaram sua condenação, sustentando a ausência de indícios mínimos de autoria que justificassem tais medidas. 



    Todavia, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao examinar a revisão criminal ajuizada, concluiu que as decisões que autorizaram as interceptações foram fundamentadas em elementos concretos e sólidos que evidenciaram o envolvimento do agravante na prática criminosa, afastando a tese de ilegalidade. 



    A reversão de tal conclusão demandaria profunda incursão no acervo probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    A impetração busca, na verdade, desconstituir as provas produzidas, inovando a tese defensiva após a condenação já ter sido objeto de inúmeros recursos, recebendo o indeferimento em todos eles, por diversas instâncias, inclusive esta Corte Superior. 



    Desse modo, agiu corretamente a Corte de Origem ao negar seguimento à segunda revisão criminal.



    Sobressai dos autos que a presente alegação se trata da chamada nulidade de algibeira, que é aquela que a parte poderia ter alegado desde o início, mas não o faz, causando verdadeiro tumulto processual, gerando insegurança jurídica e contrariando o dever de lealdade processual. 



    Da mesma forma, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 135002 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 102597, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda, em Habeas Corpus, a exame detalhado da ação penal na qual a instância competente, mediante observância do devido processo legal, reconheceu a responsabilidade penal do paciente. 



    Enfim, é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente